Tribunal: TJMT
Processo: 1037959-34.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037959-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Imissão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDERSON PELAGIO INDRUSIACK - CPF: 017.120.940-09 (ADVOGADO), COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE SA - CNPJ: 03.464.807/0001-73 (AGRAVANTE), FLAVIO LUZ - CPF: 427.055.840-72 (ADVOGADO), EGON REYNALDO MULLER - CPF: 071.659.510-91 (AGRAVADO), MURIELE DE CONTO BOSCATTO - CPF: 009.129.010-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. PERÍCIA JUDICIAL. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DEFINIDA POR DECISÃO PRECLUSA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença de Ação de Adjudicação Compulsória, que rejeitou a impugnação ao laudo pericial, homologou a perícia para fixar o valor da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e condenou a parte executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de impugnação ao laudo pericial, a metodologia de avaliação já definida por decisão judicial preclusa; e (ii) estabelecer se a conduta da parte agravante configura litigância de má-fé apta a justificar a imposição de multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que delimitou o objeto e a metodologia da perícia judicial, determinando a avaliação de imóvel específico em seu estado atual, não foi oportunamente impugnada, operando-se a preclusão nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.

A preclusão impede a rediscussão posterior dos critérios adotados para a liquidação da obrigação, ainda que sob o argumento de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

O perito judicial atuou nos estritos limites do comando judicial, não estando obrigado a responder quesitos que extrapolam o objeto da perícia previamente delimitado, inexistindo violação ao art. 473, IV, do Código de Processo Civil.

A alegação de enriquecimento sem causa não pode prevalecer quando o valor indenizatório decorre da aplicação de critério de avaliação definido por decisão judicial estabilizada no processo.

A insistência da parte em rediscutir matéria preclusa, mediante impugnações reiteradas e argumentos já repelidos, caracteriza abuso do direito de defesa e conduta temerária.

Configurada a litigância de má-fé, nos termos dos art's. 80 e 81 do Código de Processo Civil, é legítima a condenação ao pagamento de multa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A metodologia de avaliação pericial fixada por decisão judicial não impugnada oportunamente torna-se preclusa, sendo inviável sua rediscussão em fase de cumprimento de sentença.

Não há nulidade do laudo pericial quando o
expert
se limita a cumprir fielmente os critérios definidos pelo Juízo.

A reiteração de insurgências contra matéria preclusa configura litigância de má-fé e autoriza a aplicação de multa processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE S.A. (CONOMALI) contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória, em fase de Cumprimento de Sentença, movida pelo ESPÓLIO DE EGON REYNALDO MULLER.

Na decisão agravada (Id. 210119193, autos de origem), o Juízo singular, em síntese, rejeitou a impugnação ao laudo pericial apresentada pela Agravante; homologou o referido laudo para fixar o valor da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos em R$ 4.632.471,83 (quatro milhões, seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos); e, por fim, condenou a Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Em suas razões recursais (Id. 325112357), a Agravante sustenta, em suma, o desacerto da decisão, defendendo que a metodologia de avaliação adotada na perícia judicial promove o enriquecimento sem causa do Agravado, em manifesta violação ao artigo 884 do Código Civil.

Argumenta que a obrigação original, firmada em contratos celebrados nos anos de 1957 e 1958, referia-se à aquisição de 100 (cem) hectares de terra bruta, essencialmente mata virgem, destinada à colonização. Contudo, a perícia, determinada pelo Juízo
a quo
, avaliou um imóvel paradigma (Matrícula n. 14.172) com características fundamentalmente distintas, por se tratar de área já desenvolvida, regularizada e destinada à produção agrícola consolidada.

Essa disparidade, segundo a Recorrente, resultou em um valor indenizatório desproporcional e divorciado da realidade do negócio jurídico primitivo.

Aduz, ainda, a nulidade do laudo pericial, porquanto o perito judicial teria se recusado a responder quesitos essenciais formulados pela defesa, os quais visavam justamente apurar o valor de uma área com as características originais do contrato, em suposta ofensa ao dever insculpido no artigo 473, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por fim, pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé, ao argumento de que sua conduta processual representa o legítimo exercício do direito de defesa contra uma avaliação que considera arbitrária e injusta, não havendo dolo ou intuito protelatório.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento dos atos executórios, e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão, determinando-se a anulação do laudo pericial com o retorno dos autos à origem para que o perito responda aos quesitos formulados ou, alternativamente, que este Tribunal fixe outro critério para a apuração das perdas e danos, de modo a evitar o enriquecimento ilícito do Agravado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 326033376).

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (Id. 332693869), pugnando pelo não conhecimento do recurso, em virtude da preclusão consumada, ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

Sustenta que a decisão que determinou a metodologia da perícia – avaliação da Matrícula n. 14.172 em seu estado atual – transitou em julgado, não tendo sido objeto de recurso oportuno pela Agravante.

Afirma que a insistência da Recorrente em rediscutir matéria já decidida configura ato atentatório à dignidade da justiça e reitera a conduta de má-fé, requerendo a manutenção da multa aplicada e a imposição de novas sanções.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça reside em verificar o acerto da decisão que homologou o laudo pericial para fins de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e, consequentemente, a adequação do valor indenizatório fixado, bem como a legitimidade da sanção por litigância de má-fé imposta à Agravante.

A análise da questão impõe, antes de tudo, uma rigorosa observância à cronologia dos atos processuais, pois é nela que repousa a chave para o deslinde da controvérsia.

Da Preclusão e da Delimitação do Objeto da Perícia

A Agravante fundamenta sua insurgência na tese de que a avaliação de um imóvel produtivo para compensar a não entrega de terra bruta, adquirida há mais de sessenta anos, gera um enriquecimento sem causa para o Agravado.

Embora o argumento possua inegável apelo sob a ótica da equidade material, sua análise encontra um óbice intransponível de natureza processual: a preclusão.

O instituto da preclusão, como cediço, é um dos pilares que conferem segurança jurídica e estabilidade às relações processuais, garantindo o avanço ordenado do feito e evitando a eternização das discussões.

Conforme dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que, diante da impossibilidade fática de cumprimento da obrigação de entregar os 100 hectares de terra, o Agravado pleiteou a conversão em perdas e danos, requerendo expressamente que a avaliação recaísse sobre a área descrita na Matrícula n. 14.172 do CRI de Porto dos Gaúchos-MT, "considerando-se o estado atual do imóvel, notadamente caso esteja arado ou produtivo" (Id. 89604044, autos de origem).

Acolhendo tal pleito, o Juízo
a quo
proferiu a decisão de Id. 108041465 (autos de origem), na qual determinou, de forma clara e inequívoca:

"DEFIRO o pedido de avaliação pericial da área descrita na matrícula n.º 14.172, oportunamente, NOMEIO Fabiano André Petter, Engenheiro Agrônomo, inscrito no CREA-RN sob o n.º 100146649-7, com endereço profissional na Av. Alexandre Ferronato, n.º 1.200, Distrito Industrial, Sinop/MT, CEP 78557-267, telefone de contato n.º (66) 9 9976-2325, e-mail petter.fabiano@gmail.com, para atuar no processo a fim de que realize a respectiva perícia de avaliação do imóvel rural em litigio.".

Essa decisão, que efetivamente delimitou o objeto e a metodologia da perícia, foi o marco processual que definiu os contornos da liquidação da obrigação.

A partir da ciência de tal provimento, caberia à Agravante, caso discordasse dos critérios estabelecidos, valer-se do recurso cabível para impugnar a determinação judicial.

Contudo, conforme bem destacado pelo Magistrado
a quo
e pelo Agravado, a Agravante manteve-se inerte, permitindo que a decisão se tornasse estável no processo, operando-se a preclusão temporal e lógica sobre a matéria.

As tentativas posteriores da Agravante de reabrir a discussão, seja por meio de pedidos de reconsideração, seja pela formulação de quesitos que visavam alterar a premissa da avaliação – de terra produtiva para terra bruta –, foram corretamente rechaçadas pelo juízo de origem, por encontrarem a barreira da coisa julgada formal endoprocessual.

Nesse contexto, a alegação de nulidade do laudo por violação ao artigo 473, IV, do CPC, não se sustenta. O referido dispositivo legal impõe ao perito o dever de responder a todos os quesitos, desde que pertinentes e contidos no escopo da perícia delimitado pelo Juiz.

No caso em tela, o perito, ao se ater estritamente ao comando judicial de avaliar a Matrícula nº 14.172 em seu estado atual, agiu com acerto.

Responder a quesitos sobre o valor de uma "área bruta" seria não apenas extrapolar o objeto da perícia, mas também desrespeitar uma ordem judicial preclusa. Sua conduta, portanto, não configura vício, mas sim fiel cumprimento do múnus que lhe foi confiado.

Da Alegação de Enriquecimento Sem Causa

Superada a questão processual, a tese de enriquecimento sem causa, embora materialmente relevante, perde sua força.

O princípio da vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil) e o da reparação integral (art. 402 do Código Civil) devem ser interpretados e aplicados em harmonia com as normas que regem o devido processo legal.

A escolha do método para se alcançar a reparação mais justa e próxima possível do resultado prático equivalente foi objeto de deliberação judicial.

O Juízo de primeiro grau, ao determinar a avaliação de um imóvel paradigma na mesma localidade, optou por um critério de liquidação. A Agravante teve a oportunidade processual de debater esse critério, de sugerir alternativas – como, por exemplo, a apuração do valor atual de terra bruta na região, acrescido de lucros cessantes, ou a mera correção monetária do valor pago –, mas não o fez a tempo e modo.

Permitir que, nesta fase avançada do cumprimento de sentença, a matéria seja reaberta sob o manto do enriquecimento sem causa seria aniquilar a eficácia da preclusão e instalar a desordem processual, premiando a parte que não exerceu suas faculdades no momento oportuno.

A segurança jurídica, como valor fundamental do ordenamento, impõe que as decisões judiciais, uma vez estabilizadas, sejam respeitadas.

O valor homologado, embora expressivo, é a consequência jurídica direta de uma metodologia de cálculo que se tornou indiscutível nos autos por inércia da própria Agravante.

Da Multa por Litigância de Má-Fé

Por fim, no que tange à condenação por litigância de má-fé, a decisão agravada também se mostra irretocável.

A aplicação da sanção prevista no artigo 81 do CPC exige a demonstração de uma conduta dolosa da parte, que extrapola o mero exercício do direito de defesa para ingressar no campo do abuso processual.

No caso concreto, o histórico processual revela que a Agravante não apenas se insurgiu contra o laudo pericial, o que seria legítimo, mas o fez com base em argumentos repetidamente rechaçados e acobertados pela preclusão.

A insistência em rediscutir os critérios da avaliação, mesmo após múltiplas decisões judiciais afirmando a estabilização da matéria, evidencia um comportamento que se amolda perfeitamente às hipóteses do artigo 80 do CPC, notadamente os incisos I (deduzir pretensão contra texto expresso de decisão judicial), II (alterar a verdade dos fatos, ao ignorar a preclusão operada) e V (proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo).

A conduta da Agravante não pode ser interpretada como simples exercício do contraditório, mas sim como uma estratégia deliberada de procrastinar a satisfação de um direito reconhecido em sentença transitada em julgado há anos.

A aplicação da multa, portanto, não foi apenas correta, mas necessária para coibir o abuso do direito de demandar e para resguardar a dignidade da justiça e a razoável duração do processo.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão interlocutória agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026